Tribunal: TJSP
Processo: 1034298-92.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais - cartão de crédito - legitimidade passiva da revendedora do serviço - arts. 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor - assinatura de recibo de cartão provisório - aquisição de serviço multiassistência - cobrança na fatura do cartão não recebido fisicamente - admissibilidade - ação julgada improcedente - sentença

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais - cartão de crédito - legitimidade passiva da revendedora do serviço - arts. 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor - assinatura de recibo de cartão provisório - aquisição de serviço multiassistência - cobrança na fatura do cartão não recebido fisicamente - admissibilidade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034298-
92.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante CÉLIO
BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CASAS BAHIA
COMERCIAL LTDA. e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37442
Apelação no 1034298-92.2018
Apelante: Célio Batista da Silva
Apelado: Casas Bahia Comercial Ltda. e Banco Bradesco S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória
de danos morais - cartão de crédito - legitimidade passiva da
revendedora do serviço - arts. 14 e 25 do Código de Defesa do
Consumidor - assinatura de recibo de cartão provisório -
aquisição de serviço multiassistência - cobrança na fatura do
cartão não recebido fisicamente - admissibilidade - ação
julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por CÉLIO BATISTA DA SILVA contra
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA. e BANCO BRADESCO S/A
buscando a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais. Ao relatório de fls. 161/162, acrescenta-se que a ação foi
julgada improcedente. Apelou o autor sustentando que não recebeu o
cartão de crédito contratado, assim como não realizou seu desbloqueio,
razão pela qual não cabe ao réu exigir o cumprimento da obrigação
assumida pelo autor. Alega, ainda, que os danos morais restaram
caracterizados, devendo ser reparados pelos réus. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a questão da legitimidade passiva suscitada
pela apelada Via Varejo S/A não prospera, em razão do disposto nos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária, na espécie, a
responsabilidade dos prestadores de serviço componentes da cadeia
formada em uma mesma relação de consumo, cabendo acrescentar que tal
apelante atuou como revendedora do cartão de crédito, consoante por ela
reconhecido (fls. 260).
No mais, é de se observar que, ainda que o apelante sustente não ter
recebido o cartão de crédito, os elementos probatórios dos autos
demonstram que, na data em que assinou a proposta de emissão de cartão
(fls. 91), também subscreveu recibo denominado “cartão provisório = 1a
compra” (fls. 89), o que lhe permitiu adquirir o “serviço de
multiassistência” (fls. 120).
A esse passo, ainda que sustente não ter recebido o cartão em sua
residência, a aquisição do aludido serviço restou cabalmente demonstrada,
razão pela qual a sua cobrança nos termos em que contratado, qual seja,
nas faturas de cartão de crédito, se mostra devida.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se,
também, a verba honorária sucumbencial, que bem remunera o trabalho
desempenhado pelo advogado dos réus.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator